Tribunal: TJSP
Processo: 1502967-57.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
JÚRI. Homicídio triplamente qualificado. Motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Conduta de matar desafeto mediante chutes, socos e pancadas na cabeça do ofendido. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova oral e pericial. Depoimento de testemunhas presenciais e confissão parcial em plenário. Negativa do elemento subjetivo do tipo. Alegada reação à

Ementa:
JÚRI. Homicídio triplamente qualificado. Motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Conduta de matar desafeto mediante chutes, socos e pancadas na cabeça do ofendido. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova oral e pericial. Depoimento de testemunhas presenciais e confissão parcial em plenário. Negativa do elemento subjetivo do tipo. Alegada reação à injusta provocação do ofendido, que teria dado início às agressões. Contradições entre os acusados acerca das circunstâncias dos fatos. Pretendida anulação do julgamento por não comprovados o animus necandi e, subsidiariamente, as qualificadoras reconhecidas na pronúncia. Inadmissibilidade. Opção dos jurados pela tese acusatória. Condenação resultante do poder de escolha do Conselho de Sentença. Qualificadoras evidenciadas pela prova produzida. PENA. Majoração de 1/6 fundada nas demais qualificadoras reconhecidas. Acréscimo de 1/6 justificado pela reincidência do corréu EDENILSON. Pretendida incidência da atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. Negativa do elemento subjetivo da conduta e de alguns atos violentos causadores do politraumatismo que provocou a morte da vítima. Concretização em patamares distintos. Regime fechado. Desprovimento dos apelos defensivos.